Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-22.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008370-22.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. D. L. - CPF: 083.146.011-36 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), LUDMILA FIGUEIRA LIMA - CPF: 046.230.671-22 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), LUDMILA FIGUEIRA LIMA - CPF: 046.230.671-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNIBUS QUEBRADO DURANTE A VIAGEM. ATRASO EXCESSIVO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTÔNIO DIAS LIMA e LUDMILA FIGUEIRA LIMA. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os juros de mora incidem a partir do evento danoso ou do arbitramento da indenização; e (iii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4.

A responsabilidade da transportadora pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, salvo ocorrência de excludentes, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5.

A empresa apelante não demonstrou nenhuma excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar caso fortuito e força maior, sem comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

6.

O atraso excessivo e a longa permanência dos passageiros na estrada sem assistência configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da falha, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. O montante de R$ 6.000,00 para cada autor é adequado e não caracteriza enriquecimento sem causa.

8.

Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento da indenização, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

9.

A condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, pois a sucumbência recíproca não se aplica quando a parte vencedora decai apenas de parcela mínima do pedido, conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transportadora responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

O atraso excessivo na viagem e a ausência de assistência adequada aos passageiros configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da falha e as circunstâncias do caso concreto.

4.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

5.

A sucumbência recíproca não se aplica quando a parte vencedora decai de parcela mínima do pedido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, §3o; CPC, arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 1665283/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09.09.2020; TJMT, N.U. 1007545-28.2017.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis- MT, na Ação de Indenização por Dano Morais ajuizada por ANTÔNIO DIAS LIMA e LUDMILA FIGUEIRA LIMA, que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), do valor da condenação.

A parte apelante em suas razões sustenta que os fatos reclamados não são suficientes para caracterizar a ocorrência de dano moral, uma vez que foram ocasionados por caso fortuito e força maior.

Afirma que os supostos danos morais alegados pelos Recorridos em nenhum momento foram provados e as meras alegações não são suficientes para que haja o dever de indenizar. E, portanto requer a reforma da sentença para julgar e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Alternativamente requer a redução do quantum dos danos morais, tendo em vista que valor arbitrado corresponde a 4 (quatro) vezes o valor do salário-mínimo nacional para cada autor, configurando enriquecimento ilícito dos autores.

Aduz ainda, que os juros de mora atinentes à reparação de dano moral devem incidir a partir da data do arbitramento que determinou o valor da indenização, não havendo que se falar em incidência a partir da data do evento danoso, pois se trata de caso de responsabilidade contratual.

Destaca que a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão proferida por ocasião do julgamento do REsp no. 903258, publicado no dia 17/11/2011, definiu que os juros de mora referentes à reparação de dano moral fluem a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.

Por fim pleiteia a reforma da sentença para julgar a ação improcedente, devendo os honorários de sucumbência ser revertidos em favor dos patronos da apelante. E, subsidiariamente, em caso de reforma parcial da sentença, os apelados deverão ser condenados no ônus da sucumbência recíproca, bem como no pagamento das custas processuais, proporcional a sua derrota.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Na origem trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por ANTÔNIO DIAS LIMA, menor impúbere, representado por sua genitora e LUDMILA FIGUEIRA LIMA em face de EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, visando à reparação pelos prejuízos decorrentes da suposta falha na prestação do serviço de transporte rodoviário.

A parte autora, ora apelada, narrou que comprou 02 passagens com a empresa demandada, em 04/01/2024, para sair de

Uberlândia às 05hs e 35min, com destino à Rondonópolis-MT.

Ao comparecerem no horário do embarque foram informados que o ônibus estava atrasado, vindo a chegar em Uberlândia

por volta 07hs e 20min

No decorrer da viagem, ás 15hs, faltando cerca de 12km para a Cidade de Jataí - GO o ônibus acabou o freio, ficando todos os passageiros na beira da estrada até as 19hs esperando o mecânico para solucionar o defeito.

Afirma que, embora os passageiros tenham cobrando do motorista um posicionamento de quando teria outro ônibus, a

empresa alegava que não tinha ônibus disponível.

Desse modo ficaram sem assistência das 15hs do dia 04/01/2024 até as 01 hora da manhã do dia 05/01/2024, quando a empresa sobre pressão alugou um ônibus da empresa São Francisco para poder seguir viagem, chegando em Rondonópolis às 08 horas da manhã, ou seja a previsão de 12 horas de viagem perdurou 24 horas e de sofrimento.

O magistrado de 1o grau aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso e concluiu que a empresa requerida não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência da falha na prestação do serviço, condenando-a em indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação sob os seguintes fundamentos:

Ausência de ocorrência de danos morais eis que as falhas na prestação dos serviços foram ocasionadas por caso fortuito e força maior;

Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento dos danos morais; Redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais. E, condenação em honorários advocatícios proporcionais ou subsidiariamente revertidos em seu favor

Pois bem

O transporte rodoviário de passageiros é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), visto que se trata de típica relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC).

Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, a, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano para que surja o dever de indenizar, salvo comprovação de alguma excludente de responsabilidade,

conforme preleciona o art. 14 do mesmo código:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.

Isso significa que, basta a comprovação do dano, do nexo causal entre o dano e a conduta da empresa e a falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a discussão sobre a existência de culpa.

A empresa somente se eximirá da responsabilidade se comprovar a ocorrência de uma das excludentes previstas no § 3a do mesmo artigo:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora em relação à requerida, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do código consumerista:

Art. 6o. VIII: São direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso dos autos a parte apelante não demonstrou a inexistência da falha de prestação de serviço para o fim de excluir a sua responsabilidade conforma prescreve o art. 14, §3o do CDC, apenas limitou-se a afirmar que não existe o dever de indenizar por se tratar o fato do pneu furado circunstância que refoge a sua responsabilidade.

No entanto o argumento da apelante não se sustenta, pois sequer trouxe aos autos elementos que pudessem afastar o direito da parte apelada, de forma que resta evidente a responsabilidade da parte apelante em indenizar a parte apelada.

É incontroverso nos autos que a parte apelada adquiriu a passagem de ônibus com a pretensão de chegar a seu destino no horário normal de viagem, contudo, havendo o imprevisto da falha no freio, em longo período vespertino e noturno, sem que a empresa apelante providenciasse a solução eficaz para o problema, foram obrigados tantos os apelados quanto aos demais consumidores permanecerem na estrada por longo período, o que ocasionou muito mais que aborrecimentos, mas sim constrangimentos e humilhação.

Diante do exposto, resta configurado o dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço de transporte rodoviário.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de dano moral, eis que a apelante requereu de forma alternativa a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Ao observar os fatores elencados, tem-se que a condenação fixada na sentença no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)para cada autor, fixado pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por dano moral, se mostra justa, devendo ser mantido, porquanto adequado e em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO - ATRASO A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Viagem de ônibus que, em decorrência da quebra do veículo durante o percurso, culminou no atraso a chegada ao destino final.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da transportadora, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1007545-28.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Dessa forma, nessa parte o recurso deve ser desprovido.

Quanto a incidência dos juros de mora

correta

a sentença ao definir que a quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento(Súmula no 362 do STJ).

Neste sentido a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1. O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Também nessa trilha a jurisprudência dessa Corte

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5. 000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula no 362 do STJ). (...).” (RAC n. 10004211120168110040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.07.2022 )

Quanto aos honorários de sucumbência pretende a inversão do ônus sucumbencial e, subsidiariamente, a condenação proporcional do valor por ser o feito de simples elucidação.

No caso, observadas as disposições do artigo 85, §2odo CPC não importando condenação proporcional

haja vista que embora a apelante tenha alcançado êxito parcial na

sentença, isso, por si só, não possui o condão de inverter o ônus sucumbencial e atribuir aos

apelados o pagamento dos honorários advocatícios, pois, como se vê, os autores decaíram em

parte mínima de seu pedido, devendo, portanto, o ônus sucumbencial permanecer tal como determinado em sentença, a teor do que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese, como consta da exordial, a parte autora somente decaiu no valor da indenização por danos morais, eis que postulou pela fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais a sentença recorrida assim decidiu: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00(seis mil reais) para cada autor a título de compensação por danos morais (...)”.

Dessa forma, verifico que, de fato, os autores, ora apelados, decaíram de parte mínima de sua pretensão inicial, de modo que, efetivamente não há que se falar em sucumbência recíproca, porque a parte ré sucumbiu em maior parte dos pedidos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCLUSÃO DE COOPERADOS – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL – FUNDAMENTO NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS CONTRA A COOPERATIVA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NULIDADE DA EXCLUSÃO – PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A exclusão de cooperado deve observar os critérios legais e estatutários, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios norteadores do direito cooperativo.

O ingresso de ações judiciais contra a cooperativa por parte dos cooperados, quando realizado de forma legítima, não pode ser motivo isolado e determinante para a exclusão de seus quadros, sob pena de afronta ao direito constitucional de acesso à justiça.

A medida punitiva adotada pela cooperativa, ao excluir os apelados com base exclusivamente na judicialização de conflitos, viola o princípio da razoabilidade e demonstra abuso de poder administrativo.
A sucumbência recíproca deve ser afastada quando a parte vencedora decai de parcela mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (N.U 0001521-65.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na hipótese, considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido, a parte ré deve arcar com o pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. (TJ-MS - Apelação Cível: 0840114-66.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 13/12/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

Portanto seguindo as diretrizes do STJ e a legislação processual, cabe a parte ré arcar com as despesas do processo integralmente e, ainda, com honorários de advogado fixados na sentença em 20% sobre o valor atualizado da condenação, considerando as diretrizes do § 2o do art. 85 do CPC, sobretudo o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
, para ratificar a sentença proferida no juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025